Tribunal: TJMT
Processo: 1039402-19.2022.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039402-19.2022.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), ALEX DE ARRUDA MARTINS - CPF: 044.089.641-07 (AGRAVANTE), LEILA NUNES GONCALVES E OLIVEIRA - CPF: 011.800.416-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MERA REITERAÇÃO DE TESES. TEMA 1.306 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 541 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. MORA. DESCARACTERIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEMAIS ENCARGOS. LEGALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo Interno interposto em virtude da decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação, tão somente para majorar os honorários advocatícios reconvencionais para R$ 1.000,00 (um mil reais), mantendo, no mais, a sentença que julgou procedente o pedido principal da Ação de Busca e Apreensão e parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se a capitalização diária de juros, sem indicação expressa da taxa diária no corpo do contrato, é ilegal e apta a descaracterizar a mora; (ii) se os juros remuneratórios de 2,53% a.m. configuram abusividade em face da taxa média de mercado de 1,98% a.m.; (iii) se há cobrança de taxa de juros divergente da pactuada; (iv) se as abusividades apontadas descaracterizam a mora e obstam a busca e apreensão; (v) a legalidade da tarifa de registro do contrato; (vi) a licitude do IOF financiado; (vii) a abusividade dos juros moratórios; (viii) o cabimento da repetição em dobro do indébito; (ix) a incidência da multa do art. 3º, §6º, do Decreto-Lei 911/69; e (x) a existência de argumento novo e relevante capaz de infirmar a decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo Interno que se limita a reiterar as teses já deduzidas no Recurso de Apelação, sem apresentar argumento novo ou relevante capaz de infirmar os fundamentos adotados na decisão monocrática, autoriza sua manutenção por seus próprios fundamentos, nos termos do Tema 1.306 do STJ.

4. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é lícita quando expressamente pactuada, sendo suficiente, para tal demonstração, a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme Verbete Sumular n. 541 do STJ e REsp 973.827/RS. No contrato, a taxa mensal de 2,53% e a anual de 34,96% evidenciam essa superação, uma vez que o duodécuplo da mensal seria de 30,36%.

5. A cláusula que prevê a capitalização diária restringe sua incidência ao período de anormalidade contratual, ou seja, ao atraso no pagamento, não constituindo encargo da normalidade apto a descaracterizar a mora nos termos do Tema 28 do STJ.

6. A revisão judicial dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade, não se configurando quando a taxa praticada de 2,53% a.m. representa aproximadamente 1,27 vezes a média de mercado de 1,98% a.m., patamar que não alcança o limite apto a caracterizar onerosidade excessiva segundo a jurisprudência dominante.

7. A diferença de 0,03 ponto percentual entre a taxa contratada e a apurada via calculadora do Banco Central decorre da sistemática da Tabela Price e da composição do Custo Efetivo Total, não configurando ilegalidade ou descumprimento contratual.

8. Inexistente abusividade nos encargos da normalidade, não há que se falar em descaracterização da mora, sendo de rigor a manutenção da procedência da Ação de Busca e Apreensão.

9. A tarifa de registro do contrato é legítima quando o serviço foi efetivamente prestado com o registro da alienação fiduciária junto ao DETRAN, em cumprimento ao art. 1.361 do Código Civil e à Resolução CONTRAN 807/20, conforme Tema 958 do STJ.

10. O financiamento do IOF é lícito, nos termos do Tema 621 do STJ, não se verificando no caso concreto peculiaridades que afastem o precedente vinculante.

11. A abusividade dos juros moratórios não foi demonstrada de forma concreta e objetiva, restringindo-se o Agravante a alegações genéricas desacompanhadas de transcrição contratual ou cálculo técnico que evidenciem efetiva cobrança em patamar superior ao limite legal.

12. A restituição do indébito na forma simples é correta, pois a repetição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, exige demonstração de má-fé do fornecedor, elemento ausente no caso.

13. A multa do art. 3º, §6º, do Decreto-Lei 911/69 e a prestação de contas são medidas que pressupõem a improcedência do pedido da Ação de Busca e Apreensão ou a irregularidade da apreensão, condição que não se implementou.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: "O Agravo Interno que não apresenta argumento novo ou relevante capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática autoriza sua manutenção por seus próprios fundamentos, mediante a técnica da fundamentação por referência (
per relationem
), nos termos do Tema 1.306 do STJ, sem que a mera reiteração das teses recursais anteriormente deduzidas configure razão suficiente para a submissão da matéria ao reexame colegiado."

__________

Dispositivos legais aplicados
: CPC, arts. 932, 1.021, §§3º e 4º e 85, §11; CDC, arts. 42, parágrafo único e 51; CC, art. 1.361; Decreto-Lei 911/69, arts. 2º e 3º, §6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 541, 568 e 379; STJ, Temas 28, 621, 958 e 1.306; REsp 973.827/RS; REsp 1.061.530/RS; REsp 1.578.553/SP; REsp 1.251.331/RS.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Alex de Arruda Martins
em virtude da decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta pelo
Banco Itaucard S.A.

Em suas razões, o Agravante sustenta que a decisão monocrática merece reforma, sob o fundamento de que a constituição em mora seria irregular em razão de suposta insuficiência do endereço utilizado para a notificação extrajudicial, e que os encargos contratuais cobrados no período de normalidade seriam abusivos, o que descaracterizaria a mora e obstaria a busca e apreensão do bem.

Afirma que a capitalização diária de juros é ilegal por ausência de indicação expressa da taxa diária no instrumento contratual, sustentando que a mera previsão genérica da capitalização, desacompanhada da taxa correspondente ao período adotado, viola o dever de transparência e de informação adequada ao consumidor, imposto pelos arts. 6º, III, 46 e 51 do Código de Defesa do Consumidor e pela Súmula 539 do STJ.

Aduz que os juros remuneratórios de 2,53% ao mês configuram abusividade, por superarem significativamente a taxa média de mercado de 1,98% ao mês vigente à época da contratação, e que a decisão agravada teria incorrido em equívoco ao concluir que a discrepância não alcança o patamar apto a ensejar a revisão judicial.

Sustenta que a taxa de juros efetivamente aplicada no contrato seria de 2,56% ao mês, superior à taxa pactuada de 2,53%, conforme demonstrado pela Calculadora do Cidadão do Banco Central do Brasil, o que caracterizaria descumprimento contratual independentemente da metodologia de amortização adotada.

Argumenta que o reconhecimento das referidas abusividades no período de normalidade contratual, juros remuneratórios acima da média de mercado, taxa aplicada divergente da contratada e capitalização diária sem expressa indicação, imporia, como consequência necessária, a descaracterização da mora, nos termos do Tema 28 do STJ, afastando-se os efeitos da busca e apreensão.

Insurge-se, ainda, contra a manutenção da tarifa de registro do contrato, sustentando que a instituição financeira não comprovou tratar-se de primeiro relacionamento contratual nem demonstrou a efetiva prestação do serviço, ônus que lhe incumbia, configurando-se cobrança abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Alega que a licitude do IOF financiado, reconhecida com base no Tema 621 do STJ, não teria aplicação automática ao caso concreto, diante de peculiaridades que comprometeriam o dever de informação e ampliariam indevidamente o custo efetivo total da operação.

Afirma que a cláusula que prevê a capitalização diária dos juros moratórios é abusiva, por superar o limite de 1% ao mês estabelecido pela Súmula 379 do STJ e por não encontrar amparo legal específico, impondo-se sua limitação ao patamar legalmente admitido.

Pugna pela reforma da decisão agravada para reconhecer o direito à repetição do indébito na forma dobrada relativamente a todas as quantias indevidamente cobradas, ao argumento de que a ausência de engano justificável seria suficiente para a incidência do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, independentemente da demonstração de má-fé.

Requer, por fim, a aplicação da multa prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei 911/69 e a determinação de prestação de contas detalhada nos próprios autos, em caso de alienação do bem apreendido, bem como a condenação do Agravado em honorários recursais.

Contrarrazões apresentadas no Id. 356032370.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De início, cumpre rememorar o iter processual que antecedeu este Recurso.

O
Banco Itaucard S.A.
ajuizou Ação de Busca e Apreensão em face de
Alex de Arruda Martins
, visando à retomada do veículo dado em garantia fiduciária em contrato de financiamento firmado entre as partes, sob o fundamento de que o devedor teria deixado de adimplir as parcelas avençadas, configurando-se a mora após regular notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do instrumento contratual.

O Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande julgou procedente o pedido principal, consolidando nas mãos da instituição financeira o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem. No tocante à reconvenção apresentada pelo ora Agravante, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, com o afastamento da cobrança do seguro prestamista e da taxa de avaliação, totalizando R$ 2.135,87 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e oitenta e sete centavos), determinando-se a restituição na forma simples, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. A instituição financeira foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios reconvencionais fixados em 10% sobre o valor da causa da reconvenção.

Irresignados com os respectivos capítulos da sentença, ambas as partes interpuseram Recursos de Apelação.

O Banco Itaucard S.A. insurgiu-se contra o afastamento da tarifa de avaliação e do seguro prestamista, bem como contra a distribuição do ônus sucumbencial.

O ora Agravante, por sua vez, impugnou a procedência da busca e apreensão e a improcedência dos demais pedidos reconvencionais, suscitando a ilegalidade da capitalização diária de juros, a abusividade dos juros remuneratórios, a cobrança de taxa de juros divergente da pactuada, a descaracterização da mora, a ilegalidade da tarifa de registro, a abusividade do IOF financiado e dos juros moratórios, a repetição em dobro do indébito, a aplicação da multa do art. 3º, §6º, do Decreto-Lei 911/69 e a majoração dos honorários reconvencionais.

Ao apreciar os recursos monocraticamente, com fundamento no Verbete 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, neguei provimento ao Recurso de Apelação do Banco Itaucard S.A. e dei parcial provimento ao Recurso de Apelação do ora Agravante, tão somente para majorar os honorários advocatícios reconvencionais para R$ 1.000,00 (um mil reais), mantendo-se, no mais, a sentença tal como proferida.

Inconformado, o Agravante interpõe este Recurso.

Pois bem.

Após detida análise das razões recursais, constato que o Agravante não apresenta argumento novo ou relevante capaz de infirmar os fundamentos adotados na decisão monocrática, limitando-se, em todos os pontos impugnados, a reiterar as mesmas teses já deduzidas no Recurso de Apelação e expressamente examinadas e afastadas pelo
decisum
agravado.

Recorda-se que o Tema 1.306, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em 20/08/2025, firmou tese no sentido de que "a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do §3º do artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado."

Essa técnica de fundamentação por referência (
per relationem
), longe de representar déficit de motivação, é instrumento legítimo de racionalização da atividade jurisdicional, consagrado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça precisamente para as hipóteses em que o Agravo Interno se converte em mero veículo de rediscussão de matéria já decidida.

Tal é, exatamente, a hipótese dos autos.

Verifico que o Agravante, ao impugnar a decisão monocrática, não aponta equívoco específico em sua fundamentação, não identifica omissão, não demonstra contradição interna, tampouco apresenta argumento jurídico ou fático inédito que justifique a revisão pelo colegiado.

O que se constata, em todos os dez pontos impugnados, é a mera transposição das razões de Apelação para as razões do Agravo Interno, com variações redacionais que não alteram a substância das teses previamente analisadas.

Não obstante, por dever de completude da fundamentação e para assegurar que o julgamento colegiado confira efetiva resposta jurisdicional às questões suscitadas, passo a ratificar, ponto a ponto, as conclusões adotadas.

Da capitalização de juros e da descaracterização da mora:

Sustenta o Agravante que a capitalização diária de juros seria ilegal por ausência de indicação expressa da taxa diária no instrumento contratual, e que tal circunstância descaracterizaria a mora, obstando a busca e apreensão.

Não assiste razão ao Agravante.

A questão da legalidade da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual em contratos bancários encontra solução sedimentada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça desde o julgamento do REsp 973.827/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, cujo entendimento foi consolidado no Verbete Sumular 541 da Corte Superior, segundo o qual "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada."

A exigência, portanto, não é a indicação da taxa diária em destaque, mas a evidência, a partir das taxas mensais e anuais constantes do contrato, de que a capitalização em periodicidade inferior à anual foi expressamente pactuada.

No caso concreto, o contrato firmado entre as partes prevê taxa de juros mensal de 2,53% e anual de 34,96%. O duodécuplo da taxa mensal resultaria em 30,36% ao ano, sendo a taxa anual efetiva contratada de 34,96%, superior em mais de quatro pontos percentuais ao resultado aritmético da simples multiplicação da mensal por doze.

Essa diferença é, precisamente, o reflexo da capitalização em periodicidade inferior à anual, cuja presença é objetivamente identificável pela simples comparação das taxas constantes do próprio instrumento contratual, cumprindo plenamente o requisito de pactuação expressa exigido pelo Superior Tribunal de Justiça.

A falta de indicação da taxa diária de forma isolada e destacada não invalida a capitalização nem contraria o dever de informação, quando as taxas mensal e anual constam de forma clara do contrato e permitem ao consumidor aferir o custo total da operação. Esse entendimento, ademais, está em linha com o que a própria jurisprudência desta Corte tem reiteradamente decidido em casos análogos.

Há um segundo elemento que reforça a improcedência da tese. A decisão monocrática consignou, e a análise dos documentos confirma, que a cláusula contratual que prevê capitalização diária restringe sua incidência às situações de atraso no pagamento, ou seja, ao período de anormalidade contratual.

Não se trata, portanto, de encargo incidente durante a normalidade da relação contratual, mas de previsão específica para o estado de mora. Esse ponto é decisivo: o Tema 28 do STJ, consolidado no REsp 1.061.530/RS, é expresso ao estabelecer que a descaracterização da mora decorre da abusividade "nos encargos exigidos no período da normalidade contratual."

Encargos moratórios, aplicáveis apenas quando já configurado o inadimplemento, não integram a normalidade contratual e, portanto, sua eventual abusividade não tem o efeito de descaracterizar a própria mora que os origina.

A tese do Agravante, ao confundir encargos da normalidade com encargos da anormalidade contratual, parte de premissa equivocada que contamina toda a construção argumentativa em torno da descaracterização da mora, razão pela qual não pode ser acolhida.

Dos juros remuneratórios e da ausência de abusividade:

O Agravante sustenta que a taxa de juros de 2,53% ao mês estaria "muito acima" da média de mercado de 1,98% ao mês, configurando abusividade apta a ensejar revisão judicial e, por consequência, descaracterizar a mora.

A decisão agravada examinou detidamente essa controvérsia e concluiu, de forma fundamentada, pela inexistência de abusividade. Não há razão para modificar esse entendimento.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, pacificou que a revisão das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários somente é admitida em situações excepcionais, quando a abusividade restar cabalmente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto.

A mera superação da taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade, sendo necessário que a discrepância alcance patamar capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça tem considerado abusiva a taxa que supera de forma expressiva e substancial a média de mercado, notadamente quando excede uma vez e meia esse referencial.

No caso dos autos, a taxa de 2,53% ao mês representa 1,27 vezes a média de 1,98% ao mês, percentual de excesso de aproximadamente 27,7 pontos percentuais em relação ao referencial, nitidamente inferior ao patamar jurisprudencial que autorizaria a intervenção judicial. O próprio Agravante, ao afirmar que a taxa seria "quase uma vez e meia" superior à média, incorre em imprecisão técnica: o limite de uma vez e meia corresponderia a 2,97% ao mês, valor que a taxa contratada não alcança.

Registra-se, ademais, que o Agravante não demonstrou qualquer circunstância específica de seu perfil de crédito que tornasse a taxa praticada especialmente desproporcional para as condições da operação, como histórico de baixo risco, existência de garantias adicionais, ou disponibilidade de condições mais vantajosas em outras instituições, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Inexistente abusividade nos juros remuneratórios, afasta-se também, por falta de premissa, a descaracterização da mora fundada nesse ponto.

Da alegada divergência entre a taxa contratada e a aplicada:

O Agravante insiste na tese de que a taxa de juros efetivamente aplicada seria de 2,56% ao mês, superior à taxa contratada de 2,53%, com base em cálculo realizado pela Calculadora do Cidadão do Banco Central do Brasil.

A decisão monocrática afastou esse argumento com fundamento que merece ser ratificado: a diferença de 0,03 ponto percentual entre a taxa nominal contratada e a taxa efetiva apurada pela calculadora não constitui ilegalidade nem descumprimento contratual, mas decorre da sistemática de cálculo da Tabela Price e da composição do Custo Efetivo Total, que engloba todos os encargos e despesas da operação de crédito. Esse entendimento encontra amparo em precedente desta Câmara (RAC 1002884-87.2024.8.11.0025, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 11/11/2025), que afastou identicamente a alegação de ilegalidade fundada nessa mesma diferença metodológica.

O Agravante não apresenta, nas razões do Agravo Interno, nenhum argumento jurídico novo que supere esse fundamento. Reitera a confiabilidade da ferramenta do Banco Central, ponto que não foi negado na decisão agravada, sem enfrentar a explicação técnica de que a diferença apurada é consequência da metodologia de cálculo e não de descumprimento dos termos pactuados.

Da tarifa de registro do contrato:

A decisão monocrática reconheceu a legalidade da cobrança da tarifa de registro com fundamento no Tema 958 do STJ, no art. 1.361 do Código Civil e na Resolução CONTRAN 807/20, que tornam obrigatório o registro da alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito competente como condição para a constituição regular da propriedade fiduciária e sua anotação no Certificado de Registro de Veículo.

O Agravante sustenta que a instituição financeira não comprovou tratar-se de primeiro relacionamento contratual e que não demonstrou a efetiva prestação do serviço. O argumento, porém, desconsidera que o ônus de demonstrar que o serviço não foi prestado recaía sobre o próprio Agravante, e não sobre a instituição financeira, no que diz respeito à tarifa de registro, ao contrário do que ocorre com a tarifa de avaliação, sujeita a comprovação específica mediante laudo técnico.

O registro da alienação fiduciária é requisito legal inafastável em toda contratação de financiamento de veículo com garantia fiduciária, e sua realização pode ser verificada pela existência do gravame no Certificado de Registro do Veículo, circunstância que não foi impugnada concretamente.

A tese de que o ônus da prova invertido dispensaria o consumidor de apresentar qualquer elemento mínimo de verossimilhança não encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é firme no sentido de que "a inversão do ônus da prova não dispensa a apresentação de indícios mínimos do fato constitutivo do direito alegado pelo consumidor."

Do IOF financiado:

A decisão monocrática manteve a cobrança do IOF financiado com fundamento no Tema 621 do STJ, que expressamente reconhece a licitude do financiamento acessório do tributo, sujeitando-o aos mesmos encargos do mútuo principal.

O Agravante busca afastar a aplicação desse precedente vinculante com o argumento de que o caso concreto apresentaria "peculiaridades" que exigiriam tratamento diferenciado, tais como falta de informação adequada e impacto no Custo Efetivo Total. Todavia, não assiste razão ao Agravante.

As circunstâncias apontadas são inerentes a qualquer operação de crédito e não configuram distinção relevante capaz de justificar o afastamento do precedente repetitivo. O IOF é tributo federal de incidência obrigatória sobre operações de crédito, atuando a instituição financeira como responsável tributária perante o Tesouro Nacional. Seu financiamento junto ao montante principal é prática regular e expressamente chancelada pelo Superior Tribunal de Justiça, sem que a integração do valor ao montante financiado configure qualquer modalidade de bis in idem ou majoração indevida do custo da operação.

Dos juros moratórios:

O Agravante alega abusividade nos juros moratórios, sustentando que a cláusula 8 do contrato prevê capitalização diária em patamar superior ao limite de 1% ao mês estabelecido pela Súmula 379 do STJ.

A decisão monocrática afastou essa alegação com fundamento na ausência de demonstração concreta. Com efeito, o Agravante não transcreveu o texto da cláusula contratual invocada, não apresentou cálculo técnico que demonstrasse efetiva cobrança acima do limite legal, nem indicou, de forma objetiva e específica, em que medida o encargo moratório praticado teria superado o teto de 1% ao mês.

A alegação genérica e abstrata, desprovida de suporte técnico mínimo, é insuficiente para infirmar a conclusão alcançada pela decisão agravada, que consignou a previsão contratual de juros moratórios de 1% ao mês em conformidade com o Verbete Sumular 379 do STJ.

O Agravo Interno reitera o argumento sem qualquer inovação, não apontando erro específico no raciocínio do
decisum
nem apresentando elemento fático concreto que o desdiga. A tese não pode prosperar.

Da repetição do indébito na forma simples:

A decisão monocrática determinou a restituição na forma simples dos valores indevidamente cobrados a título de seguro prestamista e tarifa de avaliação, no montante total de R$ 2.135,87 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e oitenta e sete centavos), afastando a repetição em dobro por ausência de má-fé da instituição financeira.

O Agravante insiste na aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a repetição em dobro prescindiria de demonstração de má-fé, sendo suficiente a inexistência de engano justificável. Contudo, não tem razão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a repetição em dobro, na sistemática do CDC, pressupõe que a cobrança tenha sido indevida e que não haja engano justificável por parte do fornecedor, entendido este como a ausência de fundamento razoável para a cobrança.

No caso, as cobranças afastadas pelo Judiciário (seguro prestamista e tarifa de avaliação) possuíam previsão contratual expressa e encontravam aparente amparo em regulamentação do Banco Central, o que afasta a caracterização de cobrança dolosa ou maliciosa.

Não se demonstrou, em nenhum momento do processo, conduta deliberadamente fraudulenta ou abusiva da instituição financeira no sentido de exigir valores que claramente sabia indevidos. Ausente esse elemento, a restituição simples é a medida adequada.

Da multa do art. 3º, §6º, do Decreto-Lei 911/69 e da prestação de contas:

A decisão monocrática afastou expressamente essas pretensões ao fundamento de que pressupõem a improcedência do pedido principal da Ação de Busca e Apreensão ou o reconhecimento da irregularidade da apreensão, pressuposto que não se verificou nos autos, uma vez que a mora foi regularmente caracterizada e a busca e apreensão foi julgada procedente.

O Agravo reitera os pedidos sem atacar esse fundamento lógico específico: se a mora é válida e a ação principal é procedente, as consequências previstas no Decreto-Lei 911/69 para a hipótese de improcedência simplesmente não se aplicam. Não há argumento novo que supere essa premissa, razão pela qual o pedido deve ser rejeitado.

Da ausência de argumento novo: síntese conclusiva:

Em todos os pontos analisados, a conclusão é uniforme: o Agravo Interno não apresenta argumento novo ou relevante. O Agravante não identificou omissão, não apontou contradição, não invocou precedente superveniente, não demonstrou distinção relevante entre seu caso e os precedentes aplicados, e não trouxe qualquer elemento fático inédito. Em cada uma das dez insurgências, o recurso reproduz, com variações de forma, as mesmas teses já deduzidas na Apelação e expressamente examinadas e afastadas na decisão monocrática.

Nesse cenário, a técnica da fundamentação
per relationem
, autorizada pelo Tema 1.306 do STJ, encontra plena aplicação, e a decisão agravada deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
e mantenho a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026